Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. RENÚNCIA AO VALOR EXCEDENTE. HOMOLOGAÇÃO DO JUÍZO. PEDIDO DE RPV COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DIONE SALGADO RIBEIRO (exequente) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo no 0746766-50.2023.8.07.0016, indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no valor de 20 salários mínimos, com base na Lei Distrital no 6.618/2020.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63121845). Preparo recolhido.
3. Em suas razões recursais, a parte agravante defende que a decisão merece reforma, tendo em vista que “o STF, no julgamento do RE 1.491.414, subsidiado no julgamento da ADI no. 5706, afastou a limitação de 10 salários mínimos e autorizou a aplicação da Lei local no 6.618/2020 para que seja considerada obrigação de pequeno valor aquela cujo valor não supere o valor de 20 salários mínimos por autor”. Pede o conhecimento e provimento do recurso para suspender a decisão recorrida até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, a reformar a decisão para que seja determinada a expedição de RPV nos termos Lei Distrital n. 6.618/2020 que majorou o limite de pagamento por meio de RPV.
4. Contrarrazões pela manutenção da decisão recorrida.
5. Concedido efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão de primeiro grau.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor complementar, relativa a crédito anteriormente renunciado no cumprimento de sentença antes da declaração de constitucionalidade da Lei no 6.618/20.
III. Razões de decidir
7. A redação originária do art. 1o da Lei Distrital no 3.624/2005 determinava a limitação do RPV a 10 (dez) salários mínimos.
8. A superveniente Lei Distrital 6.618/2020, a qual alterava o valor para 20 salários mínimos, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desse Tribunal de Justiça (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023).
9. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do Recurso Extraordinário 1.491.414, em 04/07/2024, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020.
10. Ocorre que, embora existissem debates jurídicos sobre a constitucionalidade da legislação, a exequente/agravante, antecipando-se a qualquer decisão, apresentou o Termo de Renúncia (ID 197871347 dos autos originais), requerendo a expedição do crédito via RPV no valor de 10 (dez) salários mínimos.
11. A petição é clara ao anunciar: “Em atendimento à certidão de retro, a exequente junta, na oportunidade, o Termo de Renúncia, renunciando expressamente ao valor que excede 10 (dez) salários mínimos, de modo a receber o crédito mediante RPV”.
12. O pedido foi deferido pelo juízo singular, com a consequente homologação da renúncia manifestada pela autora (ID 200963259), bem como a devida expedição do ofício de Requisição de Pequeno Valor – RPV (ID 201718598).
13. Nesse contexto, a renúncia a direito constitui ato jurídico perfeito, unilateral e que produz efeitos imediatos, sendo, portanto, irretratável, tanto que fora expedido o ofício de pagamento.
14. Deveras, é permitido ao credor renunciar a parte de seu crédito para receber o valor por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sem necessidade de precatório, consoante art. 87, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional no 37/2002.
15. Essa ato é um direito disponível e irretratável, mesmo após a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20, que elevou o limite das RPVs para 20 salários mínimos. Uma vez exercido o direito, com a homologação judicial e a expedição do requisitório, não é possível executar o valor renunciado. A desconstituição só seria possível caso houvesse vício que comprometesse sua validade ou anuência da parte contrária, o que não se verifica nos autos.
16. Portanto, a renúncia homologada foi realizada com base na legislação vigente e na jurisprudência consolidada desta Corte, não havendo qualquer vício a ser reconhecido.
17. Nesse sentido: Acórdão 1425338, 0707626-91.2022.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2022, publicado no PJe: 02/06/2022 e Acórdão 1384607, 0701243-97.2021.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/11/2021, publicado no PJe: 25/11/2021.
18. Assim, pelo exposto mantem-se irretocável a decisão vergastada.
IV. Dispositivo e tese.
19. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: O credor pode renunciar a parte de seu crédito para receber o valor por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sendo o ato um direito disponível e irretratável e, uma vez exercido, torna-se inviável a execução do valor renunciado. A desconstituição do ato só seria possível em caso de vício que comprometesse sua validade ou com a anuência da parte contrária.

_________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 87, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Emenda Constitucional no 37/2002; Lei Distrital no 3.624/2005 e Lei Distrital 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414; TJDFT, Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023; Acórdão 1425338, 0707626-91.2022.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2022, publicado no PJe: 02/06/2022 e Acórdão 1384607, 0701243-97.2021.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/11/2021, publicado no PJe: 25/11/2021.